Tribunal: TJDFT
Processo: 0724851-63.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0724851-63.2018.8.07.0001 AGRAVANTES: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA, VILLA CARIOCA STEAK GRILL &amp; PETISCARIA LTDA AGRAVADAS: VILLA CARIOCA STEAK GRILL &amp; PETISCARIA LTDA, SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA DESPACHO SUPERGASBRÁS ENERGIA LTDA e VILLA CARIOCA STEAK GRIL &amp; PETISCARIA LTDA - ME se insurgem contra decisões desta Presidência que inadmitiram os recursos constitucionais por elas manejados. Sustentam, ambas as partes, que a tese recursal em debate não demanda o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, nem de cláusulas contratuais, a ensejar o óbice dos enunciados sumulares 5 e 7, ambos do STJ. Aduz, ainda, a primeira agravante, que houve negativa de prestação jurisdicional. Do exame das alegações apontadas verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014